Tribunal: TJMT
Processo: 1015073-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015073-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), EQUOTERAPIA EQUITAKIDS RANCHO DOURADO LTDA - CNPJ: 27.545.005/0001-56 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (AGRAVADO), PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), POVOAS & CORREA POVOAS LTDA - CNPJ: 04.621.945/0001-81 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DA LICITANTE. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR O FUNDAMENTO RELEVANTE E O RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, em que a agravante, inabilitada em pregão eletrônico (n.o 022/2022/PMC), pleiteia a suspensão imediata do certame e dos efeitos do contrato firmado (n.o 357/2022/PMC) com a empresa vencedora.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se a decisão que indeferiu a liminar observou corretamente os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam: a relevância do fundamento e o risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final.

III.
Razões de decidir

3. Não ficou demonstrado fundamento relevante capaz de justificar a suspensão do certame, tampouco a existência de risco de ineficácia da medida, considerando que o contrato administrativo já havia sido assinado antes da impetração do mandado de segurança.

4. A prorrogação do contrato é mera faculdade administrativa, não se evidenciando prejuízo concreto ao erário que justifique a suspensão do certame.

5. A concessão de liminar exige a presença simultânea dos requisitos legais, os quais não estão presentes no caso.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de liminar em mandado de segurança requer a demonstração simultânea de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final, o que não foi comprovado no presente caso."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.016/2009, art. 7o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 10110271420228110000, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 01.12.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
INAUDITA ALTERA PARS
”, interposto pelo EQUOTERAPIA EQUITAKIDS RANCHO DOURADO LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1034528-68.2022.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 217452175 – processo n.° 1034528-68.2022.811.0041):

“
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar.

Narra a impetrante que a autoridade coatora tem dado tratamento diferenciado entre as concorrentes do certame licitatório, comprometendo a lisura do mesmo.

Com a inicial veio a documentação.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamente-se e decide-se
.

Quanto à tutela de urgência pleiteada, deve-se registrar que a lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7°, inc. III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Dessa forma, deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois requisitos legais: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - fumaça do bom direito e perigo da demora - de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes.

Sobre a medida liminar, é caso de indeferimento do pedido.

É cediço que o Poder Judiciário só pode intervir em processos licitatórios quando evidencia-se ilegalidade ou abusividade.

No caso do processo, em sede de cognição sumária, não há indícios de que houve preterição, tratamento diferenciado ou ilegalidade no certame em questão, sendo impossível desta feita a concessão da liminar pretendida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PRETENSAO DE SOBRESTAMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSÃO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA –DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao despachar a inicial, o Juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Ausentes indícios de que o ato combatido se reveste do atributo de ilegalidade ou abusividade, não há falar em sobrestamento do procedimento licitatório, face à presunção de legitimidade do ato administrativo, não elidida no caso concreto. Decisão que indeferiu a liminar mantida. Recurso desprovido. (N.U 1010009-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

1 - Forte nos fundamentos anteriormente alinhavados, este Juízo
NÃO CONCEDE
a liminar vindicada.

2 -
NOTIFIQUE-SE
a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que julgar necessárias (art. 7o, inciso I, Lei n.o 12.016/2009).

Nos termos do artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009,
CIÊNCIA
à representação judicial da referida autoridade.

3 -
INTIME-SE
a impetrante para,
no prazo de 05 (cinco) dias
, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.

4 - Após,
VISTA
ao Ministério Público (art. 12, Lei 12.016/2009).

5 -
INTIMEM-SE
.
CUMPRAM-SE
. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Contra essa decisão foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 217452175 – pág. 232/241), rejeitados pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, pelos seguintes fundamentos (ID. 217452175 – pág. 243/244):

“Vistos;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Equoterapia Equitakids Rancho Dourado Ltda., contra decisão que indeferiu medida liminar onde se pleiteava a suspensão de pregão eletrônico e dos efeitos do contrato dele decorrente.

Os embargos buscam sanar alegadas omissões e contradições na decisão embargada, sob o argumento de que não foram considerados documentos que comprovariam tratamento desigual entre os licitantes e a violação do princípio da isonomia.

Inicialmente, cabe destacar que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no texto de uma decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, a rediscutir matéria já decidida.

A decisão embargada negou a concessão de liminar por entender que, após exame dos autos, não se evidenciaram indícios de ilegalidade ou de tratamento diferenciado que justificassem a intervenção urgente do Judiciário. A análise feita foi pautada na legalidade e na adequação dos procedimentos à normativa vigente que rege os processos licitatórios.

Quanto à alegação de omissão, observa-se que a decisão atacada abordou devidamente as questões centrais ao decidir pela inexistência de elementos que evidenciassem irregularidades no procedimento licitatório. A análise jurídica da situação apresentada pelos embargos considerou o conjunto probatório dos autos, e a ausência de decisão favorável ao pedido inicial não configura, por si só, omissão. Os documentos citados pelos embargantes foram examinados, e a conclusão alcançada foi a de que não demonstram, de forma inequívoca, o tratamento desigual alegado.

Sobre a suposta contradição, verifica-se que a decisão embargada apresentou-se coesa e fundamentada consistentemente nos princípios que regem a administração pública e os processos licitatórios. A decisão negou a liminar justamente por não vislumbrar, na análise sumária própria das medidas de urgência, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Ante o exposto, não se constatam as alegadas omissões ou contradições que justifiquem a modificação da decisão embargada.
NÃO ACOLHO
os embargos.

Intime-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo legal.

Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante
que a decisão
a quo
, ao indeferir a liminar, foi omissa quanto à análise dos documentos que instruem a petição inicial, os quais comprovam que houve tratamento desigual, ilegal e abusivo por parte das autoridades coatores, circunstância que ensejou sua preterição no procedimento licitatório, violando direito líquido e certo ao tratamento isonômico.

Sustenta, nesse contexto, que o documento de ID. 94737766 demonstra que o pregão eletrônico padece de “
grave nulidade
”, pois a equipe técnica concedeu prazo para que a empresa arrematante pudesse sanar irregularidade relacionada à inexistência de alvará sanitário e, de outra parte, inabilitou imediatamente a parte agravante, sem lhe deferir qualquer prazo para adoção de providências.

Apregoa que a prova inequívoca e a plausibilidade do direito vindicado consiste na concessão indevida de prazo exclusivo a um dos concorrentes, ferindo aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da ampla competição e da supremacia do interesse público.

Pontua, ademais, que diante da contratação imediata da empresa arrematante, caso não concedida a liminar, frustrar-se-á a eficácia do provimento de mérito.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 217452166):

“1) Requer seja reformada a decisão agravada, deferindo da tutela recursal de urgência
inaudita altera pars
para que
Seja PROVISORIAMENTE DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO No 022/2022/PMC – PROCESSO ADMINISTRATIVO PG: 19.879/2022, bem como, de todos os EFEITOS DO CONTRATO 357/2022/PMC
(
ID. 94737770
), com fulcro aos Princípios Constitucionais da Isonomia, da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Ampla Competição e da Supremacia do Interesse Público, alicerçados sobre a forte coluna do que disposto no
Artigo 3o da Lei Federal No 8.666/93.

2) No
MÉRITO
, requer seja confirmado os pedidos liminares pleiteados, pelos motivos expostos nas razões deste Agravo
, provendo-se o presente recurso
”.

O pedido antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 220021171).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 232581191).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito recursal, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 218907689).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
INAUDITA ALTERA PARS
”, interposto por EQUOTERAPIA EQUITAKIDS RANCHO DOURADO LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1034528-68.2022.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR
inaudita altera pars
”, contra ato da Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência de Cuiabá, MT, e da Pregoeira da Prefeitura Municipal de Cuiabá, MT, consubstanciados na sua inabilitação no Pregão Eletrônico n.° 022/2022/PMC.

O magistrado singular, ao receber a inicial, indeferiu a liminar, asseverando que “
não há indícios de que houve preterição, tratamento diferenciado ou ilegalidade no certame em questão, sendo impossível desta feita a concessão da liminar pretendida
”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, a concessão da liminar, nas ações de mandado de segurança, exige a presença de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,
in verbis
:

“Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Na hipótese, a parte agravante busca a medida liminar para a “
IMEDIATA SUSPENÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO No 022/2022/PMC – PROCESSO ADMINISTRATIVO PG: 19.879/2022
, bem como,
de todos os EFEITOS DO CONTRATO 357/2022/PMC
(
DOC.11
), com fulcro aos Princípios Constitucionais da Isonomia, da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Ampla Competição e da Supremacia do Interesse Público, alicerçados sobre a forte coluna do que disposto no Artigo 3o da Lei Federal No 8.666/93
” (ID. 94737752 – autos de n.° 1034528-68.2022.811.0041).

Como fundamento para tal providência, a parte agravante defende que houve violação ao princípio da isonomia no certame, diante de tratamento privilegiado concedido pela autoridade coatora à empresa habilitada e declarada vencedora, o que constitui elemento relevante para demonstrar a probabilidade do direito.

Quanto ao risco de ineficácia da medida caso concedida somente ao final, a parte agravante argumenta que a demora pode implicar no perecimento do resultado útil do processo, pois pode tornar definitivo os efeitos do contrato firmado com a empresa arrematante, inclusive com pagamentos à favorecida, causando prejuízo ao erário.

No entanto, conforme pode ser observado na ação mandamental de origem, houve a convocação da empresa arrematante para a assinatura do contrato n.° 357/2022/PMC ainda no de 2022, em data pretérita à impetração do
mandamus
, tanto que o extrato foi apresentado com a petição inicial pela própria agravante (ID. 217452172 – pág. 200):

Outrossim, da leitura da minuta do contrato administrativo, pode-se observar que este possui previsão de vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por conveniência e oportunidade da administração, consoante cláusula 2.1. Confira-se (ID. 217452175 – pág. 118):

“2 - CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E GARANTIA CONTRATUAL

2.1
O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura.

2.2
O Contrato poderá ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitada a sua duração em 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei n.o 8.666/93.

2.5
A prorrogação do Contrato, quando vantajosa para a Administração, será promovida mediante celebração de Termo Aditivo, após a sua aprovação pelo Setor Competente”.

Dessa maneira, conquanto prevista a possibilidade de prorrogação da prestação de serviço, sob discricionariedade administrativa, não consta do processado nenhuma informação a esse respeito, que justificaria a necessidade de se suspender o certame já homologado e o contrato firmado, cujos efeitos, possivelmente, já se exauriram.

Logo, não se evidencia, na hipótese, o risco de ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final do mandado de segurança.

Com efeito, registra-se que os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se estivesse diante de uma operação matemática.

A ponderação dos requisitos justificadores da antecipação da tutela é realizada com a mútua influência dos pressupostos, em uma dinâmica de bidirecionalidade, uma vez que estes não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam.

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – PLEITO DE SUSPENSÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – REQUISITOS DO ART. 7o, INCISO III, DA LEI No 12. 016/2009 – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei n.o 12.016/2009, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final. 2. Deve ser mantida a decisão que, em sede de mandado de segurança, indefere a liminar pleiteada, pela ausência dos requisitos legais necessários
, quando ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de sua reforma. 3. Agravo interno desprovido”.

(TJ-MT 10110271420228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/01/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DA AUTORIDADE DO TCE QUE SUSPENDE PROVISORIAMENTE o CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATENDIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DA LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) NÃO EVIDENCIADO – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora
. Se não ficar evidenciado que o impetrante preencheu todos os requisitos constantes no edital do pregão presencial, não se vislumbra que a suspensão do contrato ocorreu de forma ilegítima, ausentando, dessa forma, o requisito do fumus boni iuris
Verificada a ausência de um dos requisitos legais, o indeferimento da liminar em mandado de segurança é a medida que se impõe
. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção”.

(TJ-MT 10140879220228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/12/2022). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – ATO ADMINISTRATIVO – INABILITAÇÃO DE LICITANTE – SUSPENSÃO DO CERTAME – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09). 2. Licitação. Pregão Eletrônico. Licitante. Inabilitação. Ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado. Decisão administrativa que se acha devidamente motivada. Ausência de relevância na fundamentação e risco de ineficácia da segurança, caso concedida ao final. Liminar indeferida.
Admissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Decisão mantida. Recurso desprovido”.

(TJ-SP - AI: 22856312520228260000 SP 2285631-25.2022.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 26/01/2023, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/01/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024